Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-25.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PETIÇÃO No. 1001442-25.2019.8.11.0005
AUTOR: ESTADO DE MATO GROSSO
RÉU: MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
Vistos, etc.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente feito aportou neste Tribunal de Justiça, como Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Ressarcimento n. 1001442-25.2019.8.11.0000, promovida pelo Estado de Mato Grosso contra o Município de Alto Paraguai, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Réu a pagar ao Estado de Mato Grosso o valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), a título de ressarcimento por não ter devolvido o bem cedido em perfeitas condições, ao termo da cessão realizada.
Observa-se, ainda, que, o feito foi distribuído inicialmente para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que após a manifestação do Ministério Público, quanto a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, proferiu decisão no sentido de redistribuir os autos para a Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo, por ser demanda que envolve de um lado o Município de Alto Paraguai e do outro o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 17-B, I, “l”, do Regimento Interno deste Sodalício, sem antes anular a sentença sob reexame, com posterior distribuição para a Turma então competente.
Além disso, em recente acórdão proferido no Conflito de Competência no. 1010093-90.2021.8.11.0000 (16-9-2021), o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, à unanimidade, decidiu que a competência originária do artigo 17-B, I, “l”, do RITJMT, restringe-se às hipóteses de conflito federativo qualificado.
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE “CAUSAS E CONFLITOS” ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF - “CONFLITO DE ENTES FEDERADOS” E “CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO” – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, “L” DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.
O art. 17-B, I, “L” do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”. Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5o, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual “compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.
O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.
A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607).
A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual “o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão” (Desembargador Luiz Carlos da Costa).
Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).
Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.
“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, "f", da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.” (TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000).
(Conflito de Competência no. 1010093-90.2021.8.11.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relator Desembargador Marcos Machado, Data do Julgamento: 16-9-2021).
Desse modo, diante do acórdão alhures mencionado e, considerando que a discussão sobre o ressarcimento do valor correspondente ao da avaliação do veículo cedido pelo Estado de Mato Grosso e que teria sido devolvido em péssimo estado de conservação pelo Município de Alto Paraguai, não vulnera o pacto federativo, reconheço a incompetência desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e determino a redistribuição dos autos (Remessa Necessária) ao Relator originário, Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, integrante da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora